Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706900-85.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ROBERTO TADEU CAMPOS MAGALHAES DECISÃO Os embargos de declaração foram incluídos na 29a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (12/08 a 19/08), e a embargante-apelante pede a exclusão do processo para que seu i. Advogado realize sustentação oral (id. 27948087). A hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110, inc. II, do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora